Tribunal: TJDFT
Processo: 0703058-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703058-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILDA MARIS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARILDA MARIS DA SILVA contra ato judicial da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença por ela ajuizado em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu seu pedido de prosseguimento imediato do feito (ID 143136852, autos originais). Sustenta a agravante que: 1) o juízo não observou a existência de parcela incontroversa, a qual é passível de pagamento, nos termos do art. 535, §4o, do Código de Processo Civil - CPC; 2) o Supremo Tribunal Federal – STF, no Tema de Repercussão Geral 28, fixou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.”; 3) “o sistema SAPRE aceita e permite a expedição de precatórios no valor inferior a R$12.120,00”; 4) não há recurso pendente de efeito suspensivo; 5) “não é definitivo o cumprimento de sentença e que possui ele natureza provisória, o que se admite apenas para argumentar, há que se ressaltar que mesmo assim podem ser praticados todos os atos de alienação do domínio, eis que a possibilidade de desconto de eventual repetição do indébito no contracheque do servidor público, caso da parte credora”; 6) é indiscutível a natureza alimentar das verbas buscadas; e 7) a não concessão da liminar fará com que tenha que esperar mais do que já espera para a satisfação do seu crédito. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento imediato do cumprimento de sentença e expedidas as requisições de pagamento, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. No mérito, a confirmação da tutela recursal antecipada. Preparo recolhido (IDs 43146700 e 43146701). Intimada a se manifestar (ID 43221261), a agravante defendeu a tempestividade e a admissibilidade do recurso (ID 43770035). É o relatório. DECIDO. Na origem, a exequente requereu o prosseguimento imediato do cumprimento de sentença. O juízo indeferiu o pedido nos seguintes termos: “Nada a prover quanto à petição de ID 142595660. Nos termos da Portaria Conjunta no 17/2019 deste TJDFT, as comunicações oficiais são realizadas diretamente entre os Juízos. Assim, aguarde-se a certificação do trânsito em julgado do recurso interposto, bem como a comunicação oficial pelo Órgão competente.” A exequente opôs embargos de declaração em face do pronunciamento judicial. Todavia, o juízo não conheceu dos aclaratórios, por entendê-los manifestamente incabíveis. Assim fundamentou: “O despacho objeto de embargos de declaração possui conteúdo meramente ordinatório, limitando-se a determinar seja aguardada a comunicação oficial do trânsito em julgado do recurso interposto.” Nos termos do art. 1.001 CPC, o despacho não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. No caso, todavia, o pronunciamento judicial impugnado negou o pedido da exequente de prosseguimento imediato do feito. Teve, portanto, natureza decisória. Mesmo que nomeados como despacho, os provimentos judiciais que possuem caráter decisórios são recorríveis por meio de agravo de instrumento. Registre-se, a propósito, julgado deste Tribunal de Justiça: “(...) 1.Em que pese o provimento jurisdicional ser nomeado como despacho, é cabível a interposição de agravo de instrumento em face do seu cunho decisório apto a causar prejuízo à parte agravante(...) (Acórdão 1168895, 07222569420188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 15/5/2019.)” Logo, no caso, o agravo de instrumento é cabível. O agravo foi interposto tempestivamente e sua petição está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal, porque ausente o perigo de dano. A agravante requer “prosseguimento regular à execução, independente do trânsito em julgado do AGI 0707467-51.2022.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso”. O AI 0707467-51.2022.8.07.0000 foi interposto pelo Distrito Federal contra decisão que determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, embora o título judicial que instruiu a demanda executiva tenha fixado a Taxa Referencial – TR. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. Posteriormente, esta 6a Turma Cível negou provimento ao recurso. Em face do julgamento do mérito recursal, a exequente requereu, na origem, o prosseguimento imediato do feito (ID 142595660, autos originais). Contudo, o juízo indeferiu o pedido. No juízo estreito, característico do provimento liminar, a decisão não está correta. Em casos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, deve-se observar a tese firmada pelo STF, no Tema de Repercussão Geral 28: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Assim, é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação à parte incontroversa do crédito, mas deve ser observado para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado – precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) – o valor total da execução (inclusive a parte controvertida). Embora haja probabilidade de provimento do recurso, a agravante não comprovou existir risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em se aguardar o contraditório e o julgamento do mérito do recurso. Ressalte-se ainda que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator